Tribunal: STJ
Processo: 1029857-95.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134563 - SP(2025/0494634-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAIQUE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
AGRAVADO
: ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S
A
CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
§ 4o, DO CPC.
ART. 382,
APELAÇÃO INADMISSÍVEL QUANDO DEFERIDA A PROVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO
VEDADA.
.
SÚMULA 7/STJ
1.Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de produção antecipada de provas, na
qual a sentença homologou a exibição e extinguiu o feito sem
honorários.
2.O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional por omissões e contradições no acórdão que não
conheceu da apelação;
é possível afastar a irrecorribilidade do
(ii)
§ 4o, do CPC para discutir resistência e honorários;
cabe
art. 382,
(iii)
condenação em honorários pela causalidade, diante de alegada não
exibição específica dos documentos.
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente a razão do não conhecimento da
Documento eletrônico VDA56917808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: cc4ad883-3cee-483c-a0f7-fcb1541e1e91

apelação na produção antecipada de provas, afirmando a
irrecorribilidade do
§ 4o, do CPC e a natureza não
art. 382,
contenciosa do procedimento.
4. A flexibilização do
§ 4o, do CPC é admitida apenas para
art. 382,
discutir os requisitos de propositura da ação de produção antecipada
de provas; não alcança a rediscussão de mérito sobre resistência ou
honorários quando a prova foi deferida.
5. A conclusão das instâncias ordinárias acerca da inexistência de
pretensão resistida e da exibição dos documentos não pode ser
revista em recurso especial, por demandar reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: cc4ad883-3cee-483c-a0f7-fcb1541e1e91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134563 - SP(2025/0494634-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAIQUE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
AGRAVADO
: ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S
A
CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
§ 4o, DO CPC.
ART. 382,
APELAÇÃO INADMISSÍVEL QUANDO DEFERIDA A PROVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO
VEDADA.
.
SÚMULA 7/STJ
1.Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de produção antecipada de provas, na
qual a sentença homologou a exibição e extinguiu o feito sem
honorários.
2.O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional por omissões e contradições no acórdão que não
conheceu da apelação;
é possível afastar a irrecorribilidade do
(ii)
§ 4o, do CPC para discutir resistência e honorários;
cabe
art. 382,
(iii)
condenação em honorários pela causalidade, diante de alegada não
exibição específica dos documentos.
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente a razão do não conhecimento da
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

apelação na produção antecipada de provas, afirmando a
irrecorribilidade do
§ 4o, do CPC e a natureza não
art. 382,
contenciosa do procedimento.
4. A flexibilização do
§ 4o, do CPC é admitida apenas para
art. 382,
discutir os requisitos de propositura da ação de produção antecipada
de provas; não alcança a rediscussão de mérito sobre resistência ou
honorários quando a prova foi deferida.
5. A conclusão das instâncias ordinárias acerca da inexistência de
pretensão resistida e da exibição dos documentos não pode ser
revista em recurso especial, por demandar reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAIQUE PEREIRA
DA SILVA (MAIQUE), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de São Paulo, de relatoria da Desembargadora INAH DE LEMOS E SILVA
MACHADO, assim ementado:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Produção antecipada de prova. Sentença de
homologação da prova, sem condenação da ré ao pagamento das
verbas sucumbenciais. Irresignação do autor. Impugnação à justiça
gratuita. Necessidade de comprovação do impugnado não fazer jus ao
benefício. Ônus que competia às impugnantes. Benefício mantido.
Alegação de não apreciação da resistência da ré e da não exibição
dos documentos requeridos e pretensão de condenação da ré ao
pagamento dos honorários sucumbenciais.
§4°, do Código de
Art. 382,
Processo Civil. Inadmissibilidade de recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário, que não é o caso dos autos. Sentença homologação da
prova mantida. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo. Recurso do autor não conhecido. (e-STJ, fls.
)
312/316

Os embargos de declaração de MAIQUE foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
361/364
Nas razões do agravo, MAIQUE apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares, com afastamento das Súmulas

e
; (2)
7/STJ, 83/STJ, 282/STJ
284/STF
usurpação da competência do STJ, no juízo de admissibilidade, por decisão
padronizada e sem exame específico; (3) existência de prequestionamento por força do
do CPC e adequada indicação de dispositivos federais violados.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

Houve apresentação de contraminuta por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS
(Casas Pernambucanas) e ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE
S/A
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (CASAS
PERNAMBUCANAS e ITAPEVA) (e-STJ, fls.
).
405/408
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, MAIQUE apontou
negativa de prestação
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, afirmando omissões e
contradições não sanadas nos embargos, especialmente acerca da resistência das rés
e da não exibição do documento efetivamente indicado e
violação dos arts. 382, §
(2)
2o, 396, 399, III, 400 e 85 do CPC, defendendo a adequação da via de produção
a impossibilidade de homologar prova não exibida, a
antecipada/exibição,
caracterização de pretensão resistida e a consequente condenação em honorários pela
causalidade.
Houve apresentação de contrarrazões CASAS PERNAMBUCANAS e
ITAPEVA (e-STJ, fls.
).
368/373
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
Contextualização fática
O autor ajuizou produção antecipada de provas para obter a exibição de
contratos e documentos relativos a cobranças e negativação ligadas ao Cartão
Pernambucanas, em desfavor de Arthur Lundgren Tecidos S.A. (Casas
Pernambucanas) e Itapeva XII FIDC NP. Na sentença, o Juízo homologou a prova
apresentada pelas rés e extinguiu o feito com resolução de mérito, sem condenação
em honorários, por entender inexistir litigiosidade.
O autor apelou sustentando que o documento efetivamente indicado não foi
exibido e que houve resistência, pedindo a condenação das rés em honorários pela
causalidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da apelação, aplicando
o
§ 4o, do CPC, por se tratar de produção antecipada de provas com pedido
art. 382,
acolhido. Os embargos de declaração do autor, que apontavam omissão e contradição
acerca da resistência e da não exibição específica, foram rejeitados.
Em seguida, o autor interpôs recurso especial, alegando negativa de
prestação jurisdicional e violação de dispositivos do CPC ligados à exibição e aos
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

honorários. A Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o recurso com base no
V, do CPC. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo em recurso
art. 1.030,
especial, arguindo despacho padronizado, prequestionamento e afastamento de óbices
sumulares. As rés apresentaram contraminuta pelo não conhecimento ou
desprovimento. No STJ, o agravo foi distribuído para relatoria, conforme despacho do
Presidente.

Da violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC

Argumenta MAIQUE a existência de omissões e contradições não sanadas
nos embargos de declaração, especialmente sobre a resistência das rés e sobre a não
exibição do documento efetivamente indicado, além dos honorários. Assim, o Tribunal
estadual teria reiterado, sem enfrentamento específico, os pontos centrais suscitados
nos embargos de declaração (resistência administrativa e judicial; inexistência de
exibição útil; condenação em honorários), violando os arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
O acórdão recorrido fundamentou a manutenção da homologação da prova
com base na irrecorribilidade na produção antecipada de provas, aplicando o art. 382,
§4o, do Código de Processo Civil, com a conclusão de que o pedido inicial fora
acolhido, razão pela qual a apelação é inadmissível e não conhecida. Ressaltou a
natureza não contenciosa do procedimento, o que afasta a pretensão de condenação
em honorários. Segue trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 314):
(...)
O Código de Processo Civil, em seu artigo 382, §4°, é claro ao
estabelecer que, no procedimento de produção antecipada de provas,
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
Logo, tendo em vista que, no caso em análise, o pedido inicial do autor
foi acolhido, não houve indeferimento total da produção da prova
pretendida a ensejar a possibilidade de interposição de recurso de
apelação.
Em se tratando de produção antecipada de provas, inexiste
apreciação de mérito ou litigiosidade, mas tão somente o prévio
conhecimento de fatos ou a produção de provas para viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito.
(...)

MAIQUE opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ fl.
363):
(...)
Pelo que se dessume da ementa transcrita, o acórdão embargado
examinou toda a matéria alegada pelo embargante quando da
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

interposição de sua apelação, e chegou à conclusão de não
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 382, §4°, do Código de
Processo Civil, de modo a inexistir omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Assim, a não apresentação dos documentos pela ré e o não
arbitramento de honorários de sucumbência não ensejam a admissão
do recurso.
Como constou de forma expressa do acórdão: “tendo em vista que, no
caso em análise, o pedido inicial do autor foi acolhido, não houve
indeferimento total da produção da prova pretendida a ensejar a
possibilidade de interposição de recurso de apelação.
Em se tratando de produção antecipada de provas, inexiste
apreciação de mérito ou litigiosidade, mas tão somente o prévio
conhecimento de fatos ou a produção de provas para viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” (fls.
314). Se o recurso não foi conhecido, as considerações trazidas em
embargos quanto aos honorários sucumbenciais não podem ser
analisadas.
(...)

Como se extrai da fundamentação acima transcrita, não há nenhuma
omissão no acórdão recorrido, que, diante do deferimento da prova, assentou que não
cabe o recurso de apelação, motivo pelo qual as teses referentes aos honorários
advocatícios não foram apreciadas.
Inexistem, portanto, os vícios apontados.

Da violação dos arts. 382, § 2o, 396, 399, III, 400 e 85 do CPC

Defende MAIQUE a adequação da via de produção
a
antecipada/exibição,
impossibilidade de homologar prova não exibida, a caracterização de pretensão
resistida e a consequente condenação em honorários pela causalidade. Afirma que (e-
STJ fl. 340):
(...)
(1) o autor tentou evitar esta ação;
(2) a ré IGNOROU o pedido na notificação judicial;
(3) as rés deram causa a instauração da demanda, quando não
atenderam a notificação (artigos 381, 389, 395, 400 e 404, do CPC)
autorizando o apelo e a sucumbência do réu (art. 85, CPC).
(4) a reiteração da resistência, que remete às disposições do artigo 85
em face das rés e não do autor, é claramente constatada diante da
inexistência nos autos dos documentos indicados no apontamento –
vejamos – não se pretende discutir a validade ou qualidade do que foi
apresentado, mas a ausência do exato título apontado o qual, fosse
digital ou não, não isenta as rés de apresentá-lo.
(...)
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

Afirma que houve prévia e reiterada recusa administrativa, inclusive com
contestação, sem exibir o documento efetivamente apontado, o que inviabiliza a
homologação de “prova inexistente” e afasta a irrecorribilidade do
§ 4o, do
art. 382,
CPC. Como consequência, deve haver condenação em honorários pela
(art. 85, CPC), dada a pretensão resistida administrativa e
sucumbência/causalidade
judicial.
No entanto, não se pode conhecer do recurso.
Como já consignado no tópico anterior, o recurso de apelação não foi
conhecido, porque não houve o indeferimento da prova. O entendimento adotado está
de acordo com a previsão legal e com a jurisprudência desta Corte. Registre-se que a
hipótese legal de cabimento do recurso de apelação em ação de produção antecipada
de prova tem sido relativizada, mas apenas para discutir os próprios requisitos da
produção da prova. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC. DISCUSSÃO DE
ART. 382,
REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a melhor interpretação
do
§ 4o, do CPC é aquela que não veda em absoluto a
art. 382,
resistência à decisão que defere a produção antecipada de
provas,
admitindo-se
o
afastamento
da
limitação
de
recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é
deferida a produção de provas pretende questionar a própria
presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida
ação.
4. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame da divergência
jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que admita e proceda ao julgamento do agravo de
instrumento interposto pelos recorrentes, na parte em que discutem o
preenchimento dos requisitos da propositura da ação de produção
antecipada de provas, em observância à jurisprudência desta Corte,
nos termos da fundamentação.
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.191.738/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) (sem destaque no
24/3/2025,
27/3/2025.
original.)

Nos embargos de declaração, em argumento de reforço, o Tribunal estadual
acrescentou que o fato de não ter havido a exibição ou não terem sido fixados
honorários sucumbenciais não autoriza a interposição do recurso de apelação, nos
termos do
§ 4o, do CPC.
art. 382,
Verifica-se, em verdade, que a sentença de primeiro grau considerou
A
exibidos os documentos, o que levou ao não conhecimento da apelação.
sentença proferida contém a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 21):
(...)
Produzida a prova já no momento da contestação, isto é, exibido
o documento pleiteado (fls.
e
), esgotado está o
209/212
167/186
objeto do processo, restando ao magistrado a homologação da
prova produzida e a consequente extinção da ação.
Neste sentido, eventual pretensão contrária ao débito apontado deverá
ser perseguida em incidente próprio. No mais, indefiro pedido pela
expedição, por sentença, da certidão pleiteada à réplica, cujo pedido
independe de provimento jurisdicional, cabendo à parte autora tomar
as providências que julgar necessárias por meio da via adequada (art.
382, §2° e 4° do CPC).
Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a exibição do
documento e JULGO EXTINTA a presente produção antecipada de
provas, com resolução de mérito, nos termos do
e 487, I, do
art. 383
CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com anotação
de baixa. Sem condenação em honorários, face ao caráter não
contencioso da medida, conforme fundamentação supra. P. I. C.
(...)

Portanto, reapreciar a tese de MAÍQUE de que não houve a exibição dos
documentos corretos ou que houve resistência da parte contrária em apresentar os
documentos (o que afastou os honorários de sucumbência) encontra óbice no
enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CABIMENTO. TESE NÃO PREQUESTIONADA.
.
SÚMULA 211/STJ
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
HOMOLOGAÇÃO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
. REVISÃO.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de
que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido
quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, de
acordo com o
§ 4o, do
, apenas é cabível a
art. 382,
CPC/2015
interposição de recurso em ação incidental de exibição de documentos
quando houver indeferimento do pedido inserido na inicial.
3. A orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior
manifesta-se no sentido de que o arbitramento da verba honorária
na ação antecipatória de produção de prova só se justifica
quando houver a manifesta resistência da parte em cumprir o
pedido formulado.
4. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
Uniformização, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ
impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da
constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados.
5. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do pedido.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 1.698.637/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/2/2021,
) (sem destaque no original.)
12/2/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA -DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA.
1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos
princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários
advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e
produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa
administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise dos elementos
fáticos e probatórios dos autos, entendeu que não houve
resistência na apresentação dos documentos requeridos no
incidente de produção antecipada de provas. Assim, para se rever
tal entendimento demandaria, inevitavelmente, o exame do
contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.221.810/SE
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2018,
26/6/2018. (sem destaque no
original.)

Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

Ante o exposto,
do agravo em recuso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
.
LHE PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:56
Código de Controle do Documento: ce487db4-c36e-4eb7-be2f-b1a51482c5ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.134.563 / SP
Número Registro: 2025/0494634-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10298579520228260554 1029857952022826055450000 1029857952022826055450001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIQUE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
AGRAVADO
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:53
Código de Controle do Documento: 0e7d56b5-fd2f-43bf-8b87-a074c9e018f1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:53
Código de Controle do Documento: 0e7d56b5-fd2f-43bf-8b87-a074c9e018f1